Tribunal: TJDFT
Processo: 0744554-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. ART 833, INCISO IV E PARÁGRAFO 2o, CPC. ALEGADO POSSIBILIDADE DE PENHORA, DESDE QUE RESPEITO O MÍNIMO EXISTENCIAL.RESP 1.847.365/DF DO STJ. NÃO POSSUI CARÁTER VINCULATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS JÁ ESTABELECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAIORIA.
1 – Cuida-se Agravo de Instrumento contra decisão proferida em autos de execução de título extrajudicial que indeferiu a penhora no salário para o pagamento da dívida que não decorre de valor com caráter alimentício. O Agravante alega que há possibilidade de penhora, desde que respeitado o mínimo existencial.
2 – O CPC, em seu artigo 833, inciso IV elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
3 – Toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
4 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)

5 – Tornar-se necessário qualificar critérios objetivos e tarifários específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, pois, postulados como dignidade, razoabilidade e proporcionalidade possuem natureza avaliatória que demandaria demarcação do conteúdo.

6 – Recurso conhecido e não provido, por maioria.